Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-12.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803023-12.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCELO CRUZ DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, o
Embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, vez que inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a ser esclarecidas. Em realidade, observa-se que, i
ntenciona,
apenas, rediscutir a decisão objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2.
Ademais, vale a pena salientar que o
decisum
ora atacado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise de todas as teses levantadas no Recurso Penal em Sentido Estrito interposto.

ÁCÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Marcelo Cruz de Araújo
,
em face do
V. Acórdão à ID 108634670, publicado no Diário de Justiça em 13/12/2023
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, à unanimidade, mantendo-o incursionado nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I C/C ART. 14, INC. II ART. 29, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NA DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Provada a existência do crime e caracterizados os indícios de autoria, fazem-se presentes motivos que autorizam o decreto de pronúncia, sujeitando-se o réu a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, seu juízo natural.

2. Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Alega o Embargante, em suma, que o Acórdão embargado não considerou as alegações trazidas à baila, sobretudo das contradições e omissões dos interrogatórios das testemunhas arroladas pelo
Parquet
, deixando assim de considerar pontos essenciais alegados pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca apenas rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise da teses defensivas suscitadas pelo Embargante, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/10/2024